Tribunal: TJSP
Processo: 2343629-14.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Recurso de Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ofertada pelo Município de São Paulo e homologou o cálculo do exequente, deixando, inclusive de homologar o cálculo da contadoria judicial ante os erros nele cometidos, condenando, também, o Município de São Paulo ao pagamento de honorários advocatícios e determinando o cadastro dos

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Recurso de Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ofertada pelo Município de São Paulo e homologou o cálculo do exequente, deixando, inclusive de homologar o cálculo da contadoria judicial ante os erros nele cometidos, condenando, também, o Município de São Paulo ao pagamento de honorários advocatícios e determinando o cadastro dos requisitórios pertinentes após a interposição de eventual recurso. Natureza de sentença. Precedentes do C. STJ. Interposição de recurso de agravo de instrumento. Descabimento. Incidência do artigo 203, § 1o, do CPC. Erro grosseiro. RECURSO NÃO CONHECIDO.